Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719228-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILTON RIBEIRO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI-GRANJAS DO TORTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENILTON RIBEIRO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716916-93.2023.8.07.0001, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. A controvérsia originou-se da condenação do agravante ao pagamento de valores referentes a taxas condominiais, atualizados até dezembro de 2024, totalizando R$ 59.548,38. Em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a penhora do veículo de propriedade do agravante, um automóvel I/GM Classic Spirit, ano 2009, placa JIJ-8945. O agravante, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, impugnou a constrição, alegando tratar-se de bem impenhorável, por ser essencial à sua locomoção e ao exercício de sua atividade profissional, tendo em vista residir em área rural desprovida de transporte público adequado. A decisão agravada, no entanto, rejeitou a impugnação e manteve a penhora do bem, sob o fundamento de que há transporte público disponível na região. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo, sustentando que a penhora do veículo compromete sua subsistência e a de sua família, pois o automóvel é o único meio de transporte viável para o deslocamento diário ao trabalho, em percurso de mais de quatorze quilômetros, partindo de localidade rural isolada. Alega, ainda, que o bem penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, por ser instrumento necessário ao exercício da profissão. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de ampliação do rol de bens impenhoráveis, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de suspender a constrição determinada sobre o bem móvel. Preparo não recolhido, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte ora agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 232473689 – autos de origem): Ao ID no 222130262 foi deferido o pedido de consulta a partir dos sistemas disponíveis no Juízo em face do executado, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 1.781,66, junto à Caixa Econômica Federal, bem como promovida a restrição de veicular dos veículos do executado Placas - SSI5F06 e JIJ8945, consoante IDs nos 224382839, 224382836 e 224382837. Intimada, a parte executada apresentou impugnação, nos termos do ID no 225353664. Sustentou que os valores bloqueados são provenientes do salário do executado, depositados em sua conta poupança, necessários para cobrir despesas básicas, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, com fulcro no art. 833, §2o, do CPC. Quanto as penhoras lançadas nos veículos, afirma que o veículo Placa SSI5F06 não se encontra mais em sua posse, ao passo que o veículo Placa JIJ8945 é utilizado pelo executado como meio de locomoção de grande necessidade do executado e de sua família, tendo em vista que residem em condomínio localizado em zona rural, isolada e longe da pista, local não contemplado com transporte público suficiente. Afirma, ainda, que trabalha como prestador de serviços terceirizados na Secretaria de Educação do Distrito Federal, situada no Setor Comercial da Asa norte, de modo que o executado realiza um trajeto diário de 14km para se locomover ao seu serviço, o que denotaria a essencialidade do veículo objeto da penhora. Em virtude do exposto, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Placa JIJ8945, com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC. Intimada, a parte credora apresentou manifestação ao ID no 226830218. Sustenta que a parte executada não apresentou extratos bancários capazes de comprovar que a origem salarial da quantia bloqueada, conforme exigência prevista no art. 854, §3o, inciso I, do CPC. Aduz que a falta da prova impede a caracterização da impenhorabilidade da quantia, ademais o bloqueio realizado foi parcial e em valor módico, não havendo comprovação de qual a quantia em comento comprometa a subsistência do executado e de sua família. Quanto aos veículos, sustenta que o art. 833, V, do CPC, restringe a impenhorabilidade aos bens indispensáveis ao exercício da profissão, o que não se aplica ao caso, uma vez que o veículo não é utilizado como instrumento essencial para o desempenho da atividade profissional do executado, mas apenas para locomoção até o trabalho. Defende que o simples fato de residir em área rural não caracteriza o automóvel como bem indispensável, especialmente considerando que a dívida em execução decorre de débitos condominiais do imóvel onde o executado reside, afetando a coletividade de condôminos. Esclarece, ainda, que o condomínio em questão deixou de ser zona rural, sendo parte integrante da Granja do Torto com pleno acesso ao transporte público, ademais, o contracheque apresentado pelo executado comprova que ele recebe auxílio transporte. Em virtude do exposto, requer a rejeição da impugnação apresentada pela parte executada. Ao ID no 226863218, foi proferido despacho determinando a intimação da parte executada para informar se o salário recebido junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal é depositado mensalmente em sua conta bancária, mantida à CEF, bem como para comprovar se os valores bloqueados são, de fato, oriundos da remuneração recebida por ele. A parte executada apresentou manifestação ao ID no 229579482, informando que os créditos indicados no extrato bancário do executado, datados de 06/12/2024 e 07/01/2025, foram realizados via PIX pelo órgão empregador do executado – MHS Empreendimentos. Afirma, ainda, que os créditos realizados na conta bancário do executado são basicamente referentes a depósitos de valores decorrentes da remuneração recebida por ele, de modo a restar comprovado a natureza salarial da quantia bloqueada, reiterando o pedido de declaração de impenhorabilidade. É o relatório necessário. Decido. Conforme disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A partir dos comprovantes juntados nos Ids nos 229584749 e 229584750, foi possível confirmar que os valores recebidos pelo executado, por meio de transferência via PIX, em sua conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, foram, de fato, realizados por seu órgão empregador, referente a sua remuneração mensal devida. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 – SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, tomando-se por base o valor líquido recebido pelo executado a título de remuneração, em face do valor bloqueado a partir do sistema SISBAJUD, reputo que a quantia objeto do bloqueio se mostra essencial para a sua subsistência de a de sua família. Tenho, ainda, que a restrição de qualquer percentual dessa quantia se mostraria prejudicial à subsistência do executado. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo INTEGRALMENTE a penhora de ID 224382839 e determino a entrega da referida quantia à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento, independentemente de preclusão. Quanto à penhora dos veículos, de início, consigno que a parte executada não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que não é mais a posse do veículo de Placa SSI5F06, razão pela qual determino que seja mantida a restrição veicular inserida a partir do sistema RENAJUD. Ademais, nada impede que o eventual possuidor do veículo ajuíze embargos de terceiro, com a finalidade de comprovar a sua titularidade, requerendo a desconstituição da penhora. Quanto ao veículo Placa JIJ8945, tampouco assiste razão à parte executada. Veja-se que, o mero fato de o veículo em comento ser utilizado pelo executado como meio de locomoção até o seu local de trabalho não consubstancia a exceção prevista no art. 833, inciso V, do CPC. Nesse caso, apenas os instrumentos de trabalho diretamente ligados ao exercício da profissão são capazes de afastar a penhora. Quanto a alegação de que o condomínio no qual o imóvel do executado é localizado compreende zona rural não restou comprovado nos autos, tampouco a alegação de que não existe transporte público no local para que o executado possa se locomover. Ademais, a partir de consulta pública realizada por essa magistrada, foi possível confirmar a existência de meios de transporte público prestado na área em comento, o que afasta as alegações apresentadas pela parte executada. Ainda, o valor da dívida é significativo e a penhora do veículo pode garantir a satisfação do crédito, conforme o art. 797 do CPC. Deve-se, no caso, ponderar entre a comodidade do executado e seus familiares, em face do descumprimento obrigacional devido por ele, referente às taxas condominiais objeto do presente cumprimento de sentença, afetando a coletividade de condôminos. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação nesse ponto e mantenho a penhora deferida em face dos veículos de titularidade do executado. Assim, à Secretaria para que proceda com a expedição de alvará de levantamento de valores, em benefício do executado, no importe de R$ 1.781,66, com os acréscimos legais da conta judicial. Para tanto, fica o executado intimado a fornecer seus dados bancários para fins de expedição. Por fim, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. O Código de Processo Civil consagra o princípio segundo o qual a execução deve ser conduzida no interesse do credor, buscando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do direito reconhecido em juízo. Veja-se: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Já o artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Nesse sentido, para fins de penhora, consideram-se bens do devedor todos aqueles que já compõem seu patrimônio, bem como os que vierem a integrá-lo futuramente, até a quitação integral da dívida. Em síntese, qualquer bem que possua valor econômico e possa ser convertido em pecúnia é, em regra, passível de constrição judicial, salvo quando houver norma legal que expressamente disponha em sentido contrário. Por outro lado, ao tratar da impenhorabilidade de determinados bens, o próprio Código de Processo Civil estabelece exceções à regra geral da responsabilidade patrimonial, visando proteger a dignidade do devedor e assegurar sua mínima subsistência, sem, contudo, inviabilizar a efetividade da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. No caso em análise, o executado, ora agravante, alega que a penhora do veículo comprometeria sua subsistência e a de sua família, por se tratar do único meio viável de transporte para o deslocamento diário ao trabalho, o qual se dá a partir de localidade rural isolada, em percurso superior a quatorze quilômetros. Entretanto, apesar das alegações quanto à imprescindibilidade do automóvel para o desempenho de sua atividade laboral, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o veículo é efetivamente utilizado de forma profissional, sendo, portanto, essencial ao exercício de sua atividade produtiva. Não há nos autos qualquer comprovação de que o imóvel do agravante esteja situado em área rural, tampouco se demonstrou a inexistência de transporte público que possibilite seu deslocamento. Ao contrário, como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, há registro da existência de serviço de transporte coletivo disponível na região mencionada, o que fragiliza a tese de necessidade absoluta do veículo. Ademais, cumpre destacar que o débito objeto da execução é de valor expressivo, o que justifica a penhora do bem como meio adequado e proporcional para assegurar a efetividade da tutela executiva, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Dessa forma, verifica-se que o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a essencialidade do automóvel, seja como instrumento de trabalho, seja como único meio possível de locomoção. A mera alegação de que o veículo é utilizado para deslocamento ao trabalho não é suficiente para caracterizá-lo como bem absolutamente impenhorável, sobretudo diante da ausência de demonstração da inviabilidade de uso de transporte alternativo ou coletivo. Importa frisar que, em princípio, todo veículo é potencialmente útil para o deslocamento de seu proprietário, contudo, essa utilidade genérica não é suficiente para afastar a penhorabilidade, uma vez que o reconhecimento da impenhorabilidade exige demonstração clara e objetiva de que o bem se enquadra na exceção legal, ou seja, que seja efetivamente empregado como instrumento necessário ao exercício da atividade profissional que garante a subsistência do devedor e de sua família. Portanto, a pretensão de afastar a penhora carece de respaldo fático e jurídico, não tendo o agravante comprovado que o automóvel seja indispensável ao exercício de atividade laborativa nem que sua penhora comprometeria, de forma concreta, sua dignidade ou subsistência. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo. Bem essencial. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a substituição do bem penhorado. II – Questão em discussão 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado. III – Razões de decidir 3. O art. 833 do Código de Processo Civil apresenta um rol de bens que, dada à sua relevância, são resguardados pela impenhorabilidade, a fim de assegurar um mínimo necessário à subsistência do devedor. 4. A exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem constitui ferramenta de trabalho, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção. 5. A simples alegação de que o veículo penhorado é essencial à subsistência da executada/agravante, sem qualquer indicação específica ou comprovação do motivo que levaria à essencialidade do bem constrito, não é suficiente para afastar a penhorabilidade. 6. Desse modo, à míngua de comprovação da imprescindibilidade do veículo para a subsistência da executada/agravante, a manutenção da constrição deferida na origem é medida que se impõe. IV – Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 833. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1086183, 0700425-87.2018.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/04/2018; Acórdão 1618689, 0701020-13.2022.8.07.9000, Relator(a): Esdras Neves, 6a TURMA CÍVEL, j. 14/09/2022. (Acórdão 2004706, 0751636-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, somente se afigura cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. À míngua de comprovação no sentido de que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, impõe-se a manutenção da constrição determinada na origem. (Acórdão 1618689, 0701020-13.2022.8.07.9000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora do automóvel descrito nos autos. 2. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. 2.1. Assim, a caracterização da impenhorabilidade depende da demonstração da necessidade ou utilidade do veículo, pelo devedor, para o exercício de sua profissão. 3. Além disso, a Lei no 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, exclui expressamente os veículos de transporte da proteção contra penhora. 4. No caso em exame as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para a demonstração de que o veículo é imprescindível ao desempenho da profissão do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1994772, 0706696-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025 19:04:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador